Tribunal: TJSP
Processo: 1050618-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
r que discipline a Emenda Constitucional no 87/15. Recurso do Estado de São Paulo. Tese de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019 e da ADI 5469 (Tema 1093 de repercussão geral). Necessidade de observância da tese ali fixada. Recurso voluntário e oficial, que se considera interposto, não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1050618-69.2020.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/12/2021; Data de Registro: 23/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/12/2021

Data de publicação:

23/12/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante a afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota do ICMS e do Adicional de Alíquota para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Sentença que concedeu em parte a segurança para afastar a

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante a afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquota do ICMS e do Adicional de Alíquota para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Sentença que concedeu em parte a segurança para afastar a exigência do DIFAL até a edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/15. Recurso do Estado de São Paulo. Tese de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019 e da ADI 5469 (Tema 1093 de repercussão geral). Necessidade de observância da tese ali fixada. Recurso voluntário e oficial, que se considera interposto, não providos.